Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PENAL. OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. RESISTÊNCIA À AÇÃO POLICIAL. COERÇÃO FÍSICA EMPREGADA PELO ACUSADO. TENTATIVA DE TOMAR A ARMA DO POLICIAL. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Comete o crime de resistência aquele que se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
2. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO)
3. Os depoimentos dos policiais militares - harmônicos quanto aos detalhes do fato e corroborados pela prova colhida na fase pré-processual -, que relataram a resistência do acusado à prisão em ocorrência de violência doméstica que tentou agarrar a perna de um dos policiais e pegar sua arma, constituem prova válida para fundamentar o decreto condenatório pelo crime de resistência.
4. Recurso conhecido e desprovido.